Tribunal: TJDFT
Processo: 0725827-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725827-97.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER VALE TEIXEIRA, ESTEFANO FERNANDES FLENIK AGRAVADO: FILIPE RIZZO OLIVEIRA, JONATAS RIZZO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESTEFANO FERNANDES FLENIK e CLEBER VALE TEIXEIRA contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA requerido por FILIPE RIZZO OLIVEIRA e JONATAS RIZZO OLIVEIRA: “Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. A decisão de ID. 41746597 liquidou os haveres dos sócios retirantes, Felipe Rizzo e Jonatas Rizzo em relação às sociedades LEC REFEIÇÕES LTDA e BV FRANQUIA LTDA. A BV Franquia Ltda, antes do início da execução, cumpriu voluntariamente sua obrigação por meio dos depósitos de fls. 2082/2085, os quais foram levantados pelos exequentes ID. 41746699 – Pág 1/2. A LEC Refeições não cumpriu sua obrigação, não tendo sido encontrados ativos a serem penhorados. No ID. 83109007, a LEC Refeições informou que, em razão das graves dificuldades econômicas enfrentadas, encerrou suas atividades em 2019, não havendo, assim, faturamento passível de penhora. Os exequentes pediram a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da LEC REFEIÇÕES LTDA (ID. 91610698). Alegam que desde 24/04/2021, data da resolução societária, os sócios da ré dilapidaram o patrimônio da empresa BRASIL VEXADO, vendendo suas filiais, móveis, utensílios e maquinários, embolsando os valores. Cleber Vale Teixeira praticou confusão patrimonial com a devedora LEC, pagando dívidas suas, recendo em sua conta pessoal valores devidos à sociedade (fatos ocorridos no processo no 0721580-12.2019.8.07.0001). A empresa devedora funciona em endereço de fachada, pertencente à empresa SMART – Escritórios Inteligentes, que aluga seu endereço para empresas se utilizarem como endereço fiscal. Cleber Vale Teixeira é também sócio da empresa CARNE DE SOL DA 111, do mesmo ramo de negócio da devedora, e absorveu todo o maquinário, móveis e utensílios das filiais comercializadas. Requer a desconsideração da personalidade jurídica da LEC REFEIÇÕES LTDA para atingir o patrimônio pessoal de seus sócios, ESTÉFANO FERNANDES FLENIK e CLEBER VALE TEIXEIRA. Os executados impugnaram o pedido de desconsideração de personalidade jurídica no ID. 103037444. Alegam que a mera inexistência de bens da sociedade ou até mesmo o encerramento irregular de suas atividades não são fatores suficientes para autorizar a decretação da desconsideração da personalidade jurídica. Os sócios da Executada não dilapidaram seu patrimônio, tendo feito de tudo para tentar viabilizar a continuidade do negócio, não tendo logrado êxito nesse desiderato. O pagamento da dívida com um fornecedor, que ingressou com ação judicial e que fez acordo com a Executada, apenas revela todo o zelo e preocupação que os sócios da empresa tinham em não prejudicar terceiros. Confirmam que o sócio Cleber Vale Teixeira recebeu em sua conta pessoal o valor correspondente ao alvará de levantamento expedido pelo Juízo. Contudo, defendem que não se trata de confusão patrimonial. Observe-se que o depósito ocorreu apenas em 19.06.2020 quando a Executada já havia encerrado suas atividades, sendo certo que os sócios tiveram que arcar com uma série de pagamentos em favor dos seus funcionários, de modo que eles não ficassem em nada prejudicados com o encerramento das atividades da empresa. Assim, nada mais razoável que o valor penhorado indevidamente que foi devolvido fosse revertido em favor do sócio Cleber Vale Teixeira. Não é o simples fato de serem realizados pagamentos de poucas dívidas da empresa por parte do sócio que permite caracterizar a situação de confusão patrimonial. As filiais não foram vendidas com o objetivo de prejudicar os credores. O que se constata da lista de filiais citadas pelos Exequentes é que a baixa mais recente ocorreu em 14.02.2013, ou seja, há mais de 8 (oito) anos, quando ainda não havia sequer decisão judicial no presente processo fixando o valor que os Exequentes teriam a receber em razão de suas saídas da sociedade. Cleber Vale Teixeira não é sócio da empresa CARNE DE SOL DA 111, não tendo desviado o maquinário, móveis e utensílios da Executada para a referida empresa. Juntam documentos. Os exequentes, no ID. 105624288, reiteram seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Saneador de ID. 113979224, em que foram deferidas, em parte, as provas postuladas pelas partes. Audiência de instrução e julgamento realizada em 28/03/2023 (ID. 154100395). Alegações finais de ID. 157083910. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica proposto por FELIPE RIZZO e JONATAS RIZZO, a fim de atingir os patrimônios pessoais dos sócios ESTÉFANO FERNANDES FLENIK e CLEBER VALE TEIXEIRA, pela obrigação inadimplida da sociedade empresária LEC REFEIÇÕES LTDA. A pessoa jurídica, quando adquire personalidade jurídica própria, passa a ser um sujeito de direitos, independente das pessoas dos seus sócios. Dessa personalidade jurídica decorrem alguns atributos, dentre eles a autonomia patrimonial. Ou seja, não se confundem os patrimônios da pessoa jurídica e os dos seus sócios. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica tem como objetivo justamente suspender a eficácia desse atributo da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, para atingir o patrimônio pessoal dos sócios ou administradores; e, como pressuposto, a utilização abusiva, por parte desses sócios ou administradores, da personalidade da pessoa jurídica com o propósito de lesar interesses de terceiros. Sobre o tema, reza o CC: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Para postularem a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária LEC REFEIÇÕES LTDA, os credores alegam que a empresa devedora funciona em endereço de fachada. Os executados, por sua vez, alegam que o encerramento irregular da empresa não é suficiente para autorizar a decretação da desconsideração da personalidade jurídica. Pois bem. É incontroverso que a sociedade devedora (LEC REFEIÇÕES LTDA) encerrou suas atividades (conforme declaração de ID. 83109007). Se os sócios decidem encerrar a empresa, segue-se obrigatoriamente o procedimento de sua liquidação. Na liquidação, o liquidante ultima os negócios da empresa, paga o passivo e promove a baixa da sociedade junto aos órgãos competentes (artigo 1.103 do CC). Não havendo condições de pagar totalmente o passivo, ou os sócios aportam os valores faltantes ou o liquidante deve pedir a autofalência da sociedade devedora. Como regra, caberá ao administrador promover a liquidação da sociedade dissolvida (artigos 1.102, parágrafo único e 1.036 do CC). As formalidades legais para o encerramento regular da sociedade visam, especialmente, a tutelar todos aqueles terceiros que se envolvem, direta ou indiretamente, com a atividade desempenhada pela empresa. É ilegal o encerramento da empresa sem a adoção formal do procedimento de sua liquidação (chamado de encerramento ou dissolução irregular), caracterizando violação da lei pelo administrador da sociedade (a quem cabia tomar as medidas necessárias à liquidação), sendo motivo suficiente para a sua responsabilização pessoal, conforme artigo 158, II, da Lei 6.404/76. Contudo, de fato, o mero encerramento irregular da empresa não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil já que, apesar de caracterizar um ato ilícito, não tipifica desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nesse sentido: “... 1. A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para excepcionar a regra legal que consagra o princípio da autonomia da pessoa coletiva requer a comprovação de que a personalidade jurídica esteja servindo como cobertura para abuso de direito ou fraude nos negócios e atos jurídicos. 2. O encerramento da empresa, com declaração de inexistência de passivo, porém na pendência de débito inadimplido, quando muito, pode configurar dissolução irregular, o que é insuficiente, por si só, para a aplicação da teoria da disregard doctrine. Precedentes. ...” (REsp 1241873/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014) Contudo, os credores também sustentam que os sócios, ESTÉFANO FERNANDES FLENIK e CLEBER VALE TEIXEIRA, dilapidaram o patrimônio da empresa, vendendo seus ativos e embolsando tais valores. Os sócios da Executada, por sua vez, negam que tenham dilapidado o patrimônio social. Sustentam que as filiais não foram vendidas com o objetivo de prejudicar os credores. O que se constata da lista de filiais citadas pelos Exequentes é que a baixa mais recente ocorreu em 14.02.2013, ou seja, há mais de 8 anos, quando ainda não havia sequer decisão judicial no presente processo fixando o valor que os Exequentes teriam a receber em razão de suas saídas da sociedade. Ora, resta incontroverso que os sócios, ESTÉFANO FERNANDES FLENIK e CLEBER VALE TEIXEIRA, alienaram os ativos da sociedade devedora, LEC REFEIÇÕES LTDA. Se alienaram os ativos, logo deveriam ter efetuado o pagamento do passivo, tudo no bojo de um procedimento formal de liquidação societária. Se os ativos não eram suficientes para o pagamento de todo o passivo, deveriam ter postulado a autofalência da sociedade deficitária. Essa é a exigência legal do procedimento liquidatório. Não o fazendo, os réus agiram ilicitamente. Por outro lado, a testemunha Fábio dos Santos Bindes (representante da Lago Franquias) informa que adquiriu a marca/franquia Brasil Vexado, pagando à pessoa de cada um dos réus, ESTÉFANO FERNANDES FLENIK e CLEBER VALE TEIXEIRA, a quantia de R$ 100.000,00 (ID. 154100395). Resta comprovado que os réus, ESTÉFANO FERNANDES FLENIK e CLEBER VALE TEIXEIRA, alienaram os ativos da sociedade empresária LEC REFEIÇÕES LTDA, receberam para si valores que deveriam ingressar ao patrimônio da sociedade, inadimpliram as obrigações sociais e encerraram irregularmente a empresa. Ora, nesse caso, não se está diante de mero encerramento irregular da empresa (que, apesar de ilícito, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica). Está-se diante de desvio de finalidade, já que os réus usaram a sociedade de forma alheia ao contrato social e à lei, agido no sentido de lesar credores. E o desvio de finalidade autoriza a suspensão da eficácia do atributo da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, para atingir o patrimônio pessoal dos seus sócios e administradores. É irrelevante que a empresa esteja encerrada há muitos anos, há mais tempo, inclusive, que a liquidação dos valores devidos aos credores. O ato ilícito praticado no passado implica na responsabilização dos réus, ainda que os prejuízos a serem indenizados sejam conhecidos, em sua dimensão, apenas no futuro. Por outro lado, também resta comprovada a confusão patrimonial, já que os réus alienaram ativos sociais e os respectivos pagamentos ingressaram em seus patrimônios individuais, sem comprovada contraprestação que legitime tal medida. Nesse mesmo sentido (da ocorrência de confusão patrimonial) foram as operações realizadas no processo no 0721580-12.2019.8.07.0001 (em que o réu Cleber paga obrigações e recebe crédito da sociedade em sua conta individual). Ainda, os próprios réus afirmam que arcaram com pagamentos de funcionários da sociedade, pelo que entendem razoável que o ativo social penhorado indevidamente tenha sido devolvido ao patrimônio individual do sócio Cleber Vale Teixeira, a confirmar que desconhecem a rígida distinção que deveria ser mantida entre os patrimônios da sociedade e os dos sócios. E a ausência dessa rígida distinção configura confusão patrimonial que, por sua vez, autoriza a suspensão da eficácia do atributo da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, para atingir o patrimônio pessoal dos seus sócios e administradores. No sentido do que aqui foi afirmado: “... 1. O legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). ...” (AgInt no AREsp n. 2.141.540/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023.) Ante o exposto, defiro o pedido de ID. 91610698 para desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade empresária devedora LEC REFEIÇÕES LTDA e atingir o patrimônio pessoal dos seus sócios, ESTÉFANO FERNANDES FLENIK e CLEBER VALE TEIXEIRA, para cumprimento da obrigação executada nesta ação. Ficam os devedores, ESTÉFANO FERNANDES FLENIK e CLEBER VALE TEIXEIRA, intimados para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à pesquisa de bens junto aos sistemas eletrônicos SISBAJUND, RENAJUD, INFOJUD e cadastro eletrônico de imóveis (nos casos em que a parte exequente seja beneficiada pela gratuidade de justiça). Caso a diligência seja frutífera, determino desde já a constrição das quantias eventualmente encontradas, bem como a restrição total do veículo junto ao RENAJUD. Em caso de pagamento voluntário, defiro desde já a expedição de alvará de levantamento ou ofício de transferência, conforme o caso, em favor da parte exequente, salvo se se tratar de depósito garantia.” Os Agravantes sustentam (i) que, de acordo com as provas dos autos, não houve desvio de finalidade, tendo em vista que em nenhum momento praticaram atos com o objetivo de lesar credores; (ii) que "a empresa Brasil Vexado (BV FRANQUIA COMERCIAL LTDA.), que pertencia aos Executados Estéfano e Cléber, e que foi objeto da negociação feita por eles com a empresa Lago Franquias S.A., não se confunde com a empresa LEC Refeições Ltda., cuja dívida é objeto do presente pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica”; (iii) que “a condenação imposta nestes autos à empresa Brasil Vexado (BV FRANQUIA COMERCIAL LTDA.) já foi regularmente quitada” e os próprios Agravados reconheceram a quitação da dívida; (iv) que a “venda da empresa BV FRANQUIA COMERCIAL LTDA. apenas corroborou aquilo que os Agravantes já afirmaram por diversas vezes no presente processo e que os Agravados insistem em não aceitar: as graves dificuldades financeiras pelas quais passou o segmento de alimentação fizeram com que a empresa Agravante não conseguisse dar continuidade às suas atividades, tendo que ser fechada por seus sócios”; (v) que “os próprios contratos de franquia da empresa BV Franquia Comercial Ltda. (que já quitou sua dívida com os Agravados) foram negociados por baixo valor, tendo os sócios Estéfano e Cléber recebido apenas R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo uma entrada de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e 36 (trinta e seis) prestações variáveis, consoante afirmou a testemunha ouvida pelos Agravados. Ressalte-se que conforme depoimento da testemunha, todos os valores foram pagos mediante transferências bancárias, não tendo sido feito nenhum pagamento em dinheiro ou em bens”; (vi) que “a referida testemunha afirmou expressamente que a empresa era uma “galinha morta”, indicando assim que não havia valor expressivo da marca ou dos contratos de franquia que já existiam, e que se ele não a tivesse comprado ela “quebraria”, pois vinham sendo fechadas várias lojas nos últimos meses antes da transação. Essa, inclusive, era a avaliação dos próprios franqueados”; (vii) que “o pagamento de dívidas de pequena monta e de credores preferenciais, como os trabalhistas, não pode ser considerado suficientemente relevantes para justificar a adoção da grave medida de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora”; (viii) que o pagamento da dívida com um fornecedor, que ingressou com ação judicial e que fez acordo com a Agravante foi de pequena monta, apenas R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); (ix) que o pagamento foi efetuado em 17/12/2020, momento em que a empresa já tinha encerrado suas atividades e não possuía qualquer receita que permitisse a quitação da dívida, e, “para resolver a situação, não ter que arcar com maiores despesas a título de honorários advocatícios e tendo em vista que se tratava de dívida de pequena monta, o próprio sócio efetuou o pagamento em questão”; (x) que “a dívida decorrente do presente processo não é a única, sendo fato que, devido a todas as dificuldades enfrentadas pela empresa, há inclusive dívidas tributárias que não foram pagas, sendo até a presente data objeto de cobrança judicial”; (xi) que “a venda de filiais da empresa devedora foi realizada como estratégia de negócio, muitos anos antes de ter sido fixado o valor da dívida existente para com os Agravados e cujos valores não foram revertidos para o patrimônio pessoal dos Agravantes, mas sim para o pagamento das dívidas da sociedade comercial”; (xii) que “a baixa mais recente ocorreu em 14.02.2013, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, quando ainda não havia sequer decisão judicial no presente processo fixando o valor que os Agravados teriam a receber em razão de suas saídas da sociedade” e (xiii) que “é equivocada a compreensão do ilustre Magistrado de origem no tocante ao fato de que teria ocorrido a venda de ativos da empresa devedora e o recebimento dos respectivos valores por parte dos sócios ora Agravantes”, pois “não há nos autos nenhuma prova de que tal fato teria ocorrido.”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada. Preparo recolhido (ID 48434622). É o relatório. Decido. Não obstante o esmero jurídico da r. decisão agravada, não parece claro, pelo menos no plano da cognição sumária, que os Agravantes “alienaram os ativos da sociedade empresária LEC REFEIÇÕES LTDA, receberam para si valores que deveriam ingressar ao patrimônio da sociedade, inadimpliram as obrigações sociais e encerraram irregularmente a empresa”. Pelo que se depreende dos autos, numa abordagem superficial, é que a sociedade empresária LEC REFEIÇÕES LTDA encerrou irregularmente suas atividades, fato que, em si mesmo, não se enquadra em nenhuma das hipóteses contempladas no artigo 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica. A alienação de ativos parece dizer respeito à sociedade empresária BV FRANQUIA LTDA, alheia ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. A venda de filiais da empresa LEC REFEIÇÕES LTDA, ao que tudo indica, ocorreu antes do fato gerador do crédito dos Agravados. Assim, não se divisa claramente a existência de “desvio de finalidade”, presente o disposto no artigo 50, § 1o, do Código Civil: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.” Não se pode, por outro lado, descartar de modo peremptório a existência de confusão patrimonial, tendo em vista que efetivamente ocorreu intercâmbio patrimonial, ativo e passivo, entre os Agravantes e a sociedade empresária LEC REFEIÇÕES LTDA, como bem sintetizado na r. decisão agravada: “Nesse mesmo sentido (da ocorrência de confusão patrimonial) foram as operações realizadas no processo no 0721580-12.2019.8.07.0001 (em que o réu Cleber paga obrigações e recebe crédito da sociedade em sua conta individual). Ainda, os próprios réus afirmam que arcaram com pagamentos de funcionários da sociedade, pelo que entendem razoável que o ativo social penhorado indevidamente tenha sido devolvido ao patrimônio individual do sócio Cleber Vale Teixeira, a confirmar que desconhecem a rígida distinção que deveria ser mantida entre os patrimônios da sociedade e os dos sócios. E a ausência dessa rígida distinção configura confusão patrimonial que, por sua vez, autoriza a suspensão da eficácia do atributo da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, para atingir o patrimônio pessoal dos seus sócios e administradores.” Não é possível dimensionar, nesse estágio inicial do procedimento recursal, se esses fatos se enquadram perfeitamente na tipologia da confusão patrimonial delineada no § 2o do artigo 50 do Código Civil, in verbis: “Art. 50 [...] § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.” Nesse contexto, a r. decisão agravada deve ser mantida quanto à desconsideração da personalidade jurídica e à instauração da fase de cumprimento de sentença em relação aos Agravantes, com a ressalva, todavia, da prática de atos de expropriação e de satisfação do crédito (CPC, arts. 825 e 904). Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao recurso apenas para impedir a realização de atos de expropriação e satisfação do crédito, nos termos da fundamentação. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator